Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. CABIMENTO. RETITUIÇÃO DE VALORES. MONTANTE APURADO EM PROVA PERICIAL. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que restou demonstrado nos autos.
4. Estabelecida a taxa de juros remuneratórios em percentual nitidamente abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, o contrato deve adequar-se às determinações do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução dos juros, com a consequente fixação na taxa média celebrada no mercado.
5. Não há que se falar em excesso na condenação de restituição de valores pagos a maior quando o quantum foi apurado em perícia judicial da qual o recorrente não se insurgiu.
6. Apelação cível conhecida e não provida.